Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70, “caput” (primeira parte), do Código Penal, condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos. Foi, ainda, imposta a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, cujo termo inicial será fixado na data do trânsito em julgado.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 78174903). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 78813952).
4. A Defesa, em suas razões recursais, suscitou preliminar de nulidade da intimação da sentença, ao argumento de que não teriam sido esgotadas as formas legais de intimação pessoal do réu antes da comunicação ao advogado. No mérito, alegou que, no dia dos fatos, o acusado conduzia o veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, não estando sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Aduziu que o outro condutor apresentava sinais de embriaguez e trafegava em velocidade superior à permitida, circunstâncias que evidenciariam culpa concorrente e a ocorrência de lesões culposas recíprocas. Sustentou que a condenação foi proferida sem lastro probatório suficiente, porquanto inexistem elementos que infiram a credibilidade da palavra do acusado, tampouco provas robustas que sustentem a prática delitiva, havendo apenas indícios ou suspeitas, insuficientes para embasar o decreto condenatório. Defendeu que a dúvida razoável impede a manutenção da condenação no caso concreto. Requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

5. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve nulidade na intimação da sentença; (ii) se a dinâmica do acidente evidencia culpa exclusiva ou concorrente do outro condutor; e (iii) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. A legislação processual penal estabelece que, tratando-se de réu solto, assistido por defensor constituído, é suficiente a intimação do advogado, nos termos do art. 392, II, do CPP, especialmente quando a tentativa de intimação pessoal restou infrutífera. Não havendo demonstração de prejuízo ao exercício da defesa, tampouco violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, incide o princípio do pas de nullité sans grief, que impede o reconhecimento de nulidade meramente formal. No caso concreto, a intimação do patrono foi realizada de forma regular, garantindo o pleno exercício da defesa. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021 e AgRg nos EDcl no RHC n. 191.783/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024. No mesmo sentido os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1852605, 0001933-03.2018.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe de 06/05/2024 e Acórdão 2068203, 0717890-90.2024.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe de 26/11/2025. Preliminar de nulidade rejeitada.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 331/2022 – 17a DP (Ocorrência Policial no 1.301/2022 – ID 78173786; Laudo de Lesão Corporal no 8005/2022 da vítima, Geovani - ID 78173798; Laudo de Lesão Corporal no 8003/2022 da vítima, Ana Mara - ID 78173799, Laudo de Perícia Criminal no 3.233/2022 – ID 78173800; Laudo de Perícia Criminal no 6.153/2022 – ID 78174709, Informação Pericial Criminal no 434/2022 – ID 78174710 e vídeo de ID 78174752) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita imputada ao acusado e suficiente para amparar a condenação. As vítimas confirmaram em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo que o acusado executou manobra abrupta de conversão à direita, partindo da faixa central em direção ao acesso do posto de combustíveis, interceptando a trajetória do veículo conduzido por Geovani. O relato de ambos os ofendidos — Ana e Geovani — mostrou-se convergente, detalhado e compatível com os demais elementos probatórios acostados aos autos, não havendo qualquer indicativo de contradição, exagero ou má-fé que fragilize sua credibilidade. A versão do apelante, por sua vez, limita-se a imputar às vítimas a responsabilidade pelo evento danoso, no entanto, não existem elementos mínimos nos autos aptos a amparar sua versão.
9. As provas técnicas reforçam a narrativa apresentada pelas vítimas. O vídeo juntado aos autos (ID 78174752) reproduz com clareza a manobra realizada pelo acusado, evidenciando que ele deixou a faixa central de rolamento para ingressar repentinamente no acesso ao posto, interceptando o veículo que seguia na faixa direita. A perícia criminal realizada no local, amparada em exame dos vestígios materiais (ID 78173800; ID 78174709; ID 78174710), concluiu que a causa determinante da colisão foi a conduta do réu ao executar a derivação em condições de tráfego e visibilidade incompatíveis com a manobra. Ainda que constatada velocidade acima do limite pelo veículo da vítima Geovani, o próprio laudo esclarece que esse fator não foi responsável pelo acidente, que teria ocorrido mesmo se o outro condutor estivesse dentro da velocidade regulamentar. A conclusão técnico-pericial, portanto, afasta a tese de culpa concorrente e reforça que o acusado violou o dever objetivo de cuidado ao não se certificar de que poderia ingressar com segurança na pista de acesso ao posto.
10. A materialidade delitiva também está devidamente atestada pelos laudos de exame de corpo de delito (ID 78173798 e ID 78173799), os quais descrevem as lesões sofridas pelas vítimas, compatíveis com o impacto registrado no vídeo e com os depoimentos prestados. A existência de escoriações e dores nas regiões indicadas confirma a ocorrência do crime previsto no art. 303 do CTB. Assim, o conjunto formado por prova oral, documental, pericial e imagens do acidente converge no sentido de demonstrar que o réu, ao conduzir seu veículo de forma imprudente e desatenta às condições da via, deu causa às lesões corporais culposas sofridas pelas vítimas. Dessa forma, a condenação imposta na sentença de primeiro grau encontra respaldo no conjunto probatório e deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.